Tribunal: TJMT
Processo: 8010088-45.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 8010088-45.2017.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrida: RITA DE CASSIA REZENDE DE CASTILHO NANDI, IZADORA CASTILHO NANDI, e RUDINEI NANDI
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 01.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. PERDA DE TRANSFER PREVIAMENTE CONTRATADO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM HOTEL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e dano material no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
2. Propósito recursal é a reforma da sentença a quo para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de cancelamento de voo que culminou em atraso de 7 (sete) horas do originalmente contratado para chegar no destino final, bem como danos materiais correspondente a perda do transfer, voucher de passeio de barco e a contratação de diária em hotel na cidade de Salvador.
4. Contratação de pacote de viagem, com voo realizado pela recorrente, para o trecho de Cuiabá/MT – São Paulo/SP (Conexão) – Salvador/BA (Salvador/Morro de São Paulo), com data de embarque 24.12.2015 às 08h45 e chegada ao destino final às 11h02 do mesmo dia. Aduz que na data do embarque o voo foi cancelado e os recorridos realocados no voo das 16h45, chegando ao destino final somente às 18h23, o que resultou na perda da programação previamente contratada no pacote de transfer e voucher de barcos para levar os recorridos até a pousada que haviam contratado, sendo obrigados a contratar diárias em hotel na cidade de Salvador/BA, acarretando no atraso de 07 (sete) horas para chegarem ao destino final.
5. Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
6. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
7. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
8. Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
9. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
10. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
11. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
12. Dano material devido ante à comprovação de pagamento do transfer do dia 25.12.2015 para Morro de São Paulo, as diárias em Salvador e alimentação.
13. Recurso conhecido e Desprovido.
14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA REZENDE DE CASTILHO NANDI - CPF: 836.910.309-04 (RECORRENTE), POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - CPF: 970.317.801-44 (ADVOGADO), IZADORA CASTILHO NANDI - CPF: 145.610.947-25 (RECORRENTE), RUDINEI NANDI - CPF: 308.027.689-20 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020